Tribunal: TJSP
Processo: 2205413-20.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que homologou cálculos apresentados pela contadoria judicial, posto que em consonância com o título executivo judicial e com os critérios estabelecidos em decisão anterior específica - Agravante que se insurgiu deduzindo prefaciais e oposição aos critérios de cálculo do valor devido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que homologou cálculos apresentados pela contadoria judicial, posto que em consonância com o título executivo judicial e com os critérios estabelecidos em decisão anterior específica - Agravante que se insurgiu deduzindo prefaciais e oposição aos critérios de cálculo do valor devido já equacionados em decisão anterior à agravada, contra a qual já interpôs recurso no momento oportuno – Preclusão configurada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – Alegação de excesso de execução – Ausência de indicação adequada sobre quais os elementos indicados na conta não corresponderiam ao quanto previamente definido na sentença transitada em julgado – Agravante que pretendeu a redução do valor devido nos autos aplicando critérios diversos daqueles estabelecidos na coisa julgada – Inadmissibilidade.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000643949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205413-20.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado JOÃO BATISTA DE SOUSA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2205413-20.2016.8.26.0000 -Voto no 139.904
2
Agravo de Instrumento no 2205413-20.2016.8.26.0000
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: JOÃO BATISTA DE SOUSA
Comarca: São Paulo
Voto no 139.904
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que
homologou cálculos apresentados pela contadoria judicial,
posto que em consonância com o título executivo judicial e
com os critérios estabelecidos em decisão anterior específica -
Agravante que se insurgiu deduzindo prefaciais e oposição aos
critérios de cálculo do valor devido já equacionados em
decisão anterior à agravada, contra a qual já interpôs recurso no
momento oportuno Preclusão configurada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
-
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

HOMOLOGAÇÃO
DE
CÁLCULO Alegação de excesso de execução Ausência de
indicação adequada sobre quais os elementos indicados na
conta não corresponderiam ao quanto previamente definido na
sentença transitada em julgado Agravante que pretendeu a
redução do valor devido nos autos aplicando critérios diversos
daqueles estabelecidos na coisa julgada Inadmissibilidade.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
homologou o cálculo apresentado pela contadoria do juízo.
Sustenta o agravante, em síntese: ilegitimidade ativa; necessidade de
liquidação; correção monetária pelos índices da poupança; que o marco inicial dos juros
de mora deve ser a data da citação do banco na liquidação da sentença; descabimento
dos juros remuneratórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2205413-20.2016.8.26.0000 -Voto no 139.904
3
É O RELATÓRIO.
De plano, consoante se observa em consulta aos autos principais
digitais, através do sistema SAJ, contra decisão anterior à agravada, em que foram
afastadas as prefaciais deduzidas na impugnação ao cumprimento de sentença, e
estabelecidos os critérios para apuração do valor devido nos autos (fls. 131/139, dos
autos originários), interpôs o agravante o agravo de instrumento n.
2119493-15.2015.8.26.0000, cujos temas trazidos nas razões recursais, e agora
reiterados neste recurso, já foram analisados por este Tribunal quando do julgamento
daquele referido agravo.
Ora, diante deste cenário, infere-se que as matérias levantadas no
presente recurso, de fato, foram colhidas pela preclusão consumativa, pois evidente que
tudo aquilo que foi solucionado no processo, e que consta expressamente naquela
primeira decisão, consolidou-se na exata forma que lá ficou deliberado, sendo vedado
ao agravante a reabertura do debate sobre questões que já foram definitivamente
equacionadas.
No que se refere ao valor homologado, descuidou-se o agravante de
discriminar quais valores da conta apresentada não corresponderiam ao quanto
previamente definido na sentença exequenda, e adequadamente mencionado em decisão
anterior à agravada que estabeleceu os parâmetros de cálculo, omissão que afasta ainda
mais a possibilidade de aceitar-se a argumentação quanto à existência de excesso de
execução, esta última que, na verdade, inexiste.
Na realidade, as razões recursais não trazem nada de concreto, e além de
tudo, ao contrário do afirmado pelo agravante, está baseada, também, em modificação
dos elementos da conta realizada pela contadoria do juízo com base naquilo que já
estava definido nos autos, e é imodificável quanto a isto em virtude da preclusão.
Outrossim, o emprego dos juros remuneratórios apenas em fevereiro de
1989, a correção monetária pelos índices da poupança, e, ainda, o termo inicial dos
juros moratórios diverso daquele estabelecido na coisa julgada, demonstram a razão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2205413-20.2016.8.26.0000 -Voto no 139.904
4
diferença de valor que não pode ser admitda, na medida em que indevidamente
provocada sensível redução da dívida.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no
§11, do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da
verba honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido
parágrafo previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em
grau de recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO.
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do
§11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de
decisão interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no 1.507.973-RS,
Rel. Min. João Otavio de Noronha, Terceira Turma, j. em
19.05.2016)
Como não houve prévia fixação de honorários na decisão agravada,
não há como aplicar aquela regra ao presente caso.
JOÃO BATISTA VILHENA
RELATOR